Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. RISCO POTENCIAL DE REITERAÇÃO DELITIVA. CERTIDÃO DE PASSAGEM. PLURALIDADE DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS. APREENSÃO DE INSTRUMENTOS DE FRAÇÃO E EMBALAGEM. INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO CONTÍNUO COM O COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva pode ser decretada ou mantida quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta de que a liberdade do acusado representa risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do CPP, arts. 312, 313 e 315.
2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva exige análise motivada na audiência de custódia, ocasião em que a autoridade judicial verifica a legalidade do flagrante, a adequação das medidas cautelares diversas e a necessidade de manutenção da segregação, conforme o CPP, art. 310.
3. A análise judicial a respeito da necessidade da custódia cautelar deve considerar as circunstâncias do flagrante, o contexto da apreensão de substâncias entorpecentes, a presença de objetos usualmente vinculados ao comércio ilícito e demais elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa.
4. A apreensão de drogas variadas, associada à presença de instrumentos comumente utilizados para fracionamento e preparo de entorpecentes, constitui elemento apto a demonstrar a plausibilidade da imputação e o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva.
5. A existência de registros anteriores relacionados ao consumo de entorpecentes e à aplicação de medida socioeducativa em desfavor do paciente reforça a existência de risco potencial de reiteração delitiva e justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.
6. A fundamentação baseada nas particularidades da conduta imputada, na diversidade dos entorpecentes apreendidos e no histórico infracional do paciente demonstra juízo de periculosidade idôneo, atendendo às exigências do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando o conjunto fático indica probabilidade de reiteração criminosa, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.
8. A análise a respeito da incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado) é incompatível com a via estreita do habeas corpus, por demandar valoração aprofundada da prova e o afastamento da hipótese de dedicação a atividades criminosas.
9. Ausente ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, mantém-se o decreto prisional diante da presença dos requisitos legais e da adequação da medida à finalidade cautelar.
10. Ordem denegada.